Tribunal: TJSP
Processo: 0009169-35.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Art. 50, VII, da LEP. Pretensão de nulidade da decisão por falta de fundamentação. Inocorrência. Decisão homologatória. Quanto ao mérito busca a absolvição ou desclassificação para falta leve ou média e que a perda dos dias remidos se dê no patamar mínimo. Subsunção da conduta do reeducando a postura tipificada como falta disciplinar de natureza média. Recurso

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Art. 50, VII, da LEP. Pretensão de nulidade da decisão por falta de fundamentação. Inocorrência. Decisão homologatória. Quanto ao mérito busca a absolvição ou desclassificação para falta leve ou média e que a perda dos dias remidos se dê no patamar mínimo. Subsunção da conduta do reeducando a postura tipificada como falta disciplinar de natureza média. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009169-35.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante BRUNO ALCÂNTARA SOARES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009169-35.2020.8.26.0996 -Voto no 15705
2
Agravo em Execução no 00009169-35.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Pudente- DEECRIM/UR5
Agravante: Bruno Alcântara Soares
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15705
Agravo em execução. Falta grave. Art. 50, VII, da LEP.
Pretensão de nulidade da decisão por falta de
fundamentação. Inocorrência. Decisão homologatória.
Quanto ao mérito busca a absolvição ou desclassificação
para falta leve ou média e que a perda dos dias remidos se
dê no patamar mínimo. Subsunção da conduta do
reeducando a postura tipificada como falta disciplinar de
natureza média. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por BRUNO
ALCÂNTARA SOARES em face da r. decisão de fls. 52/54 do r. juízo da execução,
que homologou a falta disciplinar de natureza grave praticada em 02 de março de
2020, e declarou a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos anteriormente à falta
grave, além do reinício do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão.
Aduz o agravante, preliminarmente, a nulidade do feito
questionando a fundamentação da decisão. No mérito, requer a absolvição da prática
da falta grave. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da falta para natureza
leve ou média e requer a redução dos dias remidos no patamar mínimo legal (fls.
01/10).
Contraminutado o recurso (fls. 14/18), e mantida a r. decisão
proferida (fls. 19), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento
do agravo, a fim de desclassificar para falta de natureza média (fls. 61/62).
É o relatório.
O sentenciado aduz, em preliminar, nulidade do feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009169-35.2020.8.26.0996 -Voto no 15705
3
alegando ausência de fundamentação.
Inicialmente, cumpre salientar que não assiste razão ao
agravante ao alegar que a decisão judicial carece de fundamentação, pois
fundamentou, ainda que de forma sucinta, o reconhecimento da falta grave,
atendendo, portanto, sua finalidade dentro do contexto dos autos e da convicção do
julgador.
Destaca-se que o que não se admite no ordenamento jurídico
pátrio é a completa ausência de fundamentação e não o fato de que ela seja concisa.
Portanto, a fundamentação sucinta não ofende o inciso IX do artigo 93 da CF.
No que diz respeito ao mérito, assiste parcial razão à defesa.
Apurou-se em regular procedimento administrativo que em
02 de março de 2020 o agravante praticou a noticiada falta disciplinar, enquadrada
como de natureza grave.
O agente de segurança DANIEL NOBRE PEREZ, declarou
que no dia dos fatos prestava serviço como zelador do Pavilhão II e, ao liberar os
sentenciados após o almoço, para recreação e sol da tarde, notou comportamento
estranho do apenado BRUNO, que ao sair da cela sentou-se de forma brusca, quase
como se atirasse no chão. Chamou o sentenciado para verificar se havia algum
problema e notou que ele deambulava cambaleante. Ao questioná-lo se ele estava
bem de saúde ou se havia algum problema, notou que o mesmo exalava odor etílico.
O recluso sugeria estar embriagado e, para melhor verificação, dialogou com ele por
alguns minutos, constatando que falava de forma desconexa e cada vez mais o hálito
etílico (fls. 37).
Por sua vez, THIAGO FERRARA PERINA, prestou
depoimento que vai ao encontro do de seu colega. Apenas acrescenta que o
sentenciado, ao ser questionado se havia bebido, esclareceu que sim (fls. 38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009169-35.2020.8.26.0996 -Voto no 15705
4
Cumpre salientar que a palavra do agente penitenciário goza
de fé pública:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
USO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR EM
UNIDADE PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
NO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA
GRAVE,
BASEADO
ESPECIALMENTE
EM DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS
- QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO
DIVERSA QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA
ESTREITA DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGADA. 1. Na hipótese, o reconhecimento da prática
de falta grave baseou-se especialmente nos depoimentos de
dois agentes penitenciários - que gozam de fé pública -, os
quais narraram de forma uníssona e harmônica a
utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade
prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho,
por si só, não pode afastar tal conclusão. 2. Infirmar o
cometimento da falta grave, ao argumento de insuficiência
de
provas,
demandaria,
necessariamente,
amplo
revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado
em sede de habeas corpus. Precedente. 3. Ordem de habeas
corpus denegada.” (STJ, HC 254312 SP 2012/0194633-1,
Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, DJe 13/08/13).
O agravante, por seu turno, prestou relato de que produzia a
bebida alcóolica artesanal, o faz há pouco tempo e comercializa para outros
reeducandos, os quais não deseja revelar os nomes. Somente na data dos fatos teria
feito uso da bebida. Cobrava o valor de R$ 30,00 (trinta reais) por cada litro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009169-35.2020.8.26.0996 -Voto no 15705
5
bebida. Possui inimigos na Unidade, razão de possuir dividas com os mesmos
relacionado ao consumo de entorpecentes, dentro e fora do sistema penitenciário.
Não é integrante de facção criminosa (fls. 39).
Considerando-se os depoimentos dos servidores e do
sentenciado, tem-se claro que houve a prática falta, mas não de falta grave.
Superada a questão e provada a existência do fato, nota-se
que o caso concreto de nada se assemelha a conduta pelo qual fora enquadrado,
correspondente aos artigos 50, inciso VI, c.c. artigo 39, incisos II e V da LEP que,
respectivamente, preveem:

“Art. 50 Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que: (...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos
II e V, do artigo 39, desta Lei”.
Art. 39. Constituem deveres do condenado:
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer
pessoa com quem deva relacionar-se (...);
V - execução do trabalho, das tarefas e das
ordens recebidas (...)”.
Tem-se que a conduta do sentenciado, consistente em
consumo de bebida alcóolica, pode ser perfeitamente subsumida ao art. 45, XVIII,
do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São
Paulo.
“Artigo 45 - Consideram-se faltas disciplinares
de natureza média:
[...]
XVIII- receber, confeccionar, portar, ter ou
consumir bebida alcoólica ou concorrer para sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009169-35.2020.8.26.0996 -Voto no 15705
6
fabricação;”
Assim, necessário o reenquadramento da conduta do
agravante e, por conseguinte, o afastamento de eventual perda de dias remidos e
reinício de contagem de tempo para progressão de regime.
Ante o exposto, AFASTA-SE A PRELIMINAR e DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo em execução interposto por
BRUNO ALCÂNTARA SOARES, para enquadrar a conduta do agravante como
falta de natureza média.
Reinaldo Cintra
Relator